Tribunal: TJSP
Processo: 1004709-13.2019.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Carteira Nacional de Habilitação – Suspensão do direito de dirigir – Necessidade de encerramento do processo administrativo com decisão administrativa definitiva para que se proceda à penalização do infrator.
Sentença mantida.
Recurso oficial desprovido.